Tribunal: TJDFT
Processo: 0752634-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752634-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DANILLO SOARES, WALDEMAR ALVES DE SOUSA CAMACHO JUNIOR AGRAVADO: NEOSNARDO BARBOSA NUNES, VIOVALDO BARBOSA NUNES, CREMILDA BARBOSA AMORELLI, ARNALDO LOPES DE AVELAR, RONALDO LOPES DE AVELAR, ERINALDO LOPES AVELAR, JOAQUIM LOPES BARBOSA FILHO, CRENILDA LOPES AVELAR, EDUARDO LOPES AVELAR, NERINALDO LOPES DE AVELAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE DANILLO SOARES e WALDEMAR ALVES DE SOUSA CAMACHO JUNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0704555-44.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de dispensa de caução formulado pela parte requerente, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante narra, em breve resumo, que iniciou cumprimento provisório de sentença e que o Juízo a quo não autorizou o levantamento de valores sem prestação de caução. Discorre acerca do trâmite do processo de origem até a prolação da decisão ora recorrida e argumenta que tal decisum deve ser reformado, uma vez que não é necessária a prestação de caução quando o crédito tem natureza alimentar, como é o caso ora em comento. Ressalta que, no caso dos autos, não se faz necessária a caução, visto que a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada, nos termos do art. 521, I, do Código de Processo Civil. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do competente alvará judicial, autorizando os credores, ora agravantes, a levantarem toda a importância depositada em conta judicial sem a necessidade da prestação de caução. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 54304226. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de dispensa de recolhimento de caução para o levantamento dos valores depositados em conta judicial. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 180133385 – autos de origem): Vistos, etc. Em petitório de ID 179510284, a parte exequente, por entender que o presente caso se amolda à hipótese do art. 521, III, do CPC, requereu a dispensa do oferecimento de caução. Contudo, o mesmo artigo 521, em seu parágrafo único, estabelece a possibilidade de manutenção da exigência de caução, quando da sua dispensa puder resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. O levantamento antecipado de valores em dinheiro é medida sabidamente excepcional e de risco, ante a consabida dificuldade de sua reversão. No presente cumprimento provisório da sentença, os imperativos de prudência e cautela sinalizam que não deve ser dispensada a caução. Dessa forma, diante da possibilidade de alteração da condenação em sede recursal, o levantamento imediato do valor depositado em juízo é medida temerária, ante a possibilidade, em tese, de carrear prejuízos de incerta reparação à parte executada, sobretudo se não for oferecida garantia de imediata reversibilidade da medida. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, em caso análogo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do parágrafo único do art. 521 do CPC, a exigência de caução será mantida, mesmo se tratando de crédito de natureza alimentar, quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 2 - Ainda que os honorários de sucumbência sejam dotados de natureza alimentar, havendo possibilidade de uma eventual extinção da verba honorária em instância superior, não se justifica o levantamento da quantia penhorada sem a oferta da caução idônea, ainda mais quando se observa que o valor da causa é elevado. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1280056, 07114243120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido (ID 179510284) de dispensa de caução, para o fim de viabilizar o imediato levantamento dos valores depositados nos autos. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o oferecimento de caução idônea, a fim de possibilitar o levantamento dos valores depositados nos autos, sob pena de se entender como prejudicado o pedido. Transcorrido o referido prazo, tornem os autos conclusos. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece que o levantamento de valores em execução provisória depende da prestação de caução, entretanto, estabelece exceções. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; (...) III – pender o agravo do art. 1.042; Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. O caso específico dos autos poderia ser enquadrado tanto na exceção prevista no inciso I como no III do artigo 521 do CPC, pois, os honorários advocatícios pleiteados teriam natureza alimentar ao mesmo tempo em que com a prolação de acórdão que analisou o apelo, a parte executada, ora agravada, apresentou Recurso Especial, o qual não foi admitido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, por força do art. 521, incisos I e III, do CPC, ainda que a parte agravada se insurja contra a inadmissão do Recurso Especial manejando o agravo do art. 1.042 do CPC, essa eventualidade não exigiria a prestação de caução pelos exequentes/agravantes como condição para o levantamento do saldo devedor incontroverso depositado nos autos. Dessa forma, o caso dos autos submete-se às exceções previstas no diploma processual civil, o que viabiliza o levantamento dos valores depositados em conta vinculada aos autos, independentemente de caução. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCEÇÕES. ART. 521, III, CPC. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução. 2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais o Recurso Especial não foi admitido pelo Presidente desta Corte e em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 521, III do CPC. 3. O caso dos autos se encaixa na exceção prevista no art. 521, III do CPC, devendo ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados a prestação de caução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1244943, 07022612720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim também entende esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUÇÃO DISPENSADA. ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, os créditos resultantes de honorários advocatícios, sejam contratuais, sucumbenciais ou por arbitramento judicial, tem natureza alimentar, equiparando-se ao crédito trabalhista. Nessa linha de intelecção também o disposto no artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de crédito de natureza alimentar, o artigo 521 do Código de Processo Civil dispensa a caução prevista no inciso IV do artigo 520 para o levantamento de depósito em dinheiro. 3. No caso de pendência de Agravo contra decisão denegatória de seguimento de Recurso Especial e Extraordinário, o legislador, no artigo 521, III, do Código de Processo Civil, excepcionou a exigência de caução para o levantamento da quantia depositada em Juízo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1643576, 07276305220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de imediato levantamento dos valores depositados em juízo em cumprimento provisório de sentença. 2. Em regra os eventuais atos que possam resultar em grave dano ao devedor, tais como o levantamento de depósitos em dinheiro, transferência de posse ou alienação de direito real, dependem de caução suficiente e idônea prestada pelo credor. 2.1. No entanto, o oferecimento de caução deve ser excepcionado em determinadas hipóteses, notadamente no caso da satisfação de crédito de natureza alimentar, independentemente de sua origem, nos moldes do art. 521, inc. I, do CPC. 3. No caso em exame o valor depositado em juízo corresponde aos honorários de advogado arbitrados nos autos do processo no 0723470-86.2019.8.07.0000. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1634849, 07215169720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial. 2. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos. 4. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 5. No particular, trata-se de execução de honorários advocatícios de sucumbência, verba de natureza alimentar, assim como se encontra pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial interposto pelo exequente (art. 521, incisos I e III, do CPC). Além disso, não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravada, autorizando-se o levantamento dos valores depositados. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1313295, 07385332020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios objeto do Cumprimento Provisório de Sentença, sem o oferecimento de caução pela parte agravante, haja vista se tratar de quantia de natureza alimentar. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023 16:33:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador